Tribunal: TJPA
Processo: 0019059-30.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019059-30.2017.8.14.0028

APELANTE: DEUZIANE SANTANA BORGES

APELADO: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO (DOLO E COAÇÃO). INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de acordo extrajudicial celebrado com Belo Monte Transmissora de Energia SPE S/A, visando à declaração de nulidade do contrato de servidão administrativa firmado para passagem de rede de transmissão de energia elétrica, sob alegação de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acordo de instituição de servidão administrativa deve ser anulado por vício de consentimento (dolo ou coação).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A servidão administrativa configura restrição imposta ao direito de propriedade em prol do interesse público, sendo válida quando instituída por acordo, desde que acompanhada de indenização correspondente ao prejuízo efetivo.

4. A anulação de negócio jurídico por vício de consentimento exige prova inequívoca de erro, dolo ou coação (arts. 138 a 157 do CC), o que não ocorreu no caso concreto.

5. As alegações de que a apelada teria praticado coação ou dolo não encontram respaldo nos autos; as declarações prestadas apenas indicam temor reverencial, que não invalida o ato jurídico (art. 153 do CC).

6. O ônus da prova quanto ao alegado vício de consentimento recai sobre quem o alega (art. 373, I, CPC), não tendo a parte autora demonstrado fatos suficientes a desconstituir o acordo firmado.

7. Os depoimentos colhidos não comprovam ameaça grave, injusta ou dolo, tampouco evidenciam que o valor indenizatório foi desproporcional ou irrisório.

8. A indenização previamente acordada, aceita e recebida pela parte, presume-se válida e eficaz, ausente comprovação de lesividade concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

A anulação de acordo extrajudicial de servidão administrativa exige prova robusta de vício de consentimento, não bastando alegações genéricas de coação ou desconhecimento.

2.
A indenização previamente pactuada em acordo de servidão administrativa presume-se válida e eficaz, salvo demonstração concreta de desproporcionalidade ou vício.

Dispositivos relevantes citados:

·

CC, arts. 138 a 157;

·

CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJPA, Apelação Cível 0019030-77.2017.8.14.0028, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.07.2025;

·

TJPA, Apelação Cível 0022302-16.2016.8.14.0028, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por Deuziane Santana Borges contra sentença que
julgou improcedente
a ação de anulação de acordo firmado por vício de consentimento, ajuizada em face de Belo Monte Transmissora de Energia SPE S/A.

Em suas razões (Id n. 11672158) sustenta a apelante que não foi realizada uma análise detalhada dos depoimentos colhidos em audiência, do preposto e informante da empresa ré, os quais incorreram em contradições e desconhecimento da causa.

Assevera que a apelada se utilizou de práticas coercitivas para fechar o negócio, sem entregar os documentos necessários para compreensão do negócio, o qual era celebrado sem que a parte afetada tivesse conhecimento do que estava assinando ou mesmo uma dimensão do valor da justa indenização pela servidão administrativa.

Ao fim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a demanda, a fim de anular o acordo realizado com a apelada e determinar a apuração do valor da justa indenização pelo imóvel atingido pela servidão.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (Id n. 11672165).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (Id n. 18988610).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste em verificar a validade do acordo de servidão administrativa realizado entre as partes e o direito a uma indenização complementar, bem como a reparação por danos morais.

Da análise dos autos, extrai-se que a apelante é possuidora de imóvel rural no município de Novo Repartimento e celebrou acordo para instituição de servidão administrativa para passagem de rede de transmissão de energia elétrica, no qual foi acordado o valor indenizatório de R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais) (Id n. 11672056 – pág. 2 e sgs).

Segundo alegam a autora, a empresa apelada agiu com dolo e coação, além de mascarar o real valor da servidão, razão pela qual pleitearam a anulação do acordo firmado, por vício de consentimento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a servidão administrativa, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, configura uma restrição imposta à propriedade particular em favor do interesse público. Sua instituição, embasada em lei, visa a garantir a execução de serviços públicos essenciais, como é o caso da passagem de linhas de transmissão de energia elétrica.

Contudo, a indenização devida em tais casos deve corresponder ao efetivo prejuízo causado à propriedade serviente, não se limitando à mera aplicação de percentuais sobre o valor do bem, mas sim ao impacto real na sua utilidade e valor econômico.

Em relação ao vício de consentimento, destaco que a legislação civil, em seus artigos 138 a 157 do Código Civil, prevê que a anulação de um negócio jurídico — seja erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão — exige prova inequívoca de que a manifestação de vontade não foi livre e consciente. No presente caso, tal comprovação não se operou.

A parte apelante fundamenta sua tese em supostas "ameaças" ou práticas coercitivas, contudo, a análise dos autos revela que as alegações, como a de que "
caso não aceitasse o que estava sendo oferecido – teria que ir buscar os seus direitos na justiça
", não configuram, juridicamente, coação ou dolo.

Ao contrário, esta afirmação, longe de ser uma ameaça, representa a mera enunciação de um direito fundamental assegurado a qualquer cidadão: o acesso ao Poder Judiciário.

A ciência da possibilidade de judicialização, por si só, não invalida a manifestação de vontade.

Da mesma forma, a informação de que a servidão seria constituída
"de qualquer modo"
reflete a natureza imperativa do instituto da servidão administrativa, que se sobrepõe ao interesse privado em prol do público, e não uma conduta abusiva.

Vale frisar, para que se configure coação apta a viciar o consentimento, é necessário que a ameaça seja grave, injusta e capaz de incutir no indivíduo fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, família ou bens, nos termos do artigo 151 do Código Civil.

Os fatos narrados nos autos não atingem tal patamar, caracterizando-se, quando muito, como um temor reverencial (artigo 153 do Código Civil), que não é suficiente para anular o ato jurídico.

Ademais, a apelante também não demonstrou que houve dolo da parte adversa, ou seja, que o apelado agiu com a intenção de induzir o apelante a erro por meio de artifícios maliciosos, conforme exigido pelo artigo 145 do Código Civil. Não se produziu prova de ardil ou estratagema que tivesse a finalidade de viciar a vontade dos donos dos imóveis.

Importa salientar que o ônus da prova do vício de consentimento recai sobre aquele que o alega, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A mera alegação de desconhecimento ou de falta de orientação jurídica adequada, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem a incapacidade de compreender os termos do acordo ou a real existência de um vício que comprometesse a liberdade de sua escolha, é insuficiente para desconstituir um negócio jurídico validamente celebrado.

Outrossim, os depoimentos colhidos em audiência, conforme a sentença, não corroboram a narrativa de ameaças ou práticas coercitivas, nem indicam a presença de dolo na conduta do apelado.

Desse modo, a ausência de prova acerca do vício de consentimento impede a anulação do acordo extrajudicial, bem como a pretensão de indenização complementar. A indenização previamente acordada, uma vez aceita expressamente pelas partes e sem a comprovação de lesividade concreta, presume-se válida e eficaz.

Nesse sentido colaciono julgados deste E. Tribunal de Justiça em situações análogas:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por particular em face de sentença que julgou improcedente ação anulatória de acordo extrajudicial celebrado com concessionária de energia elétrica, visando à complementação de indenização por servidão administrativa. Sustentou-se, em síntese, a existência de vício de consentimento decorrente de alegadas ameaças e coação durante a negociação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a:

(i) saber se o acordo firmado entre as partes pode ser anulado por vício de consentimento (dolo ou coação);

(ii) saber se há direito à indenização complementar, com base na suposta desproporcionalidade entre o valor pago e o efetivo prejuízo causado à propriedade serviente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A servidão administrativa constitui restrição imposta ao imóvel particular em favor de interesse público, e sua indenização deve refletir o prejuízo efetivamente causado à propriedade, não sendo cabível a adoção direta de percentual sobre o valor integral do bem.

4. A alegação de vício de consentimento não foi comprovada pela parte autora, que não produziu prova suficiente a demonstrar a existência de dolo ou coação na formalização do acordo extrajudicial, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Os depoimentos colhidos não corroboram a narrativa de ameaças ou práticas coercitivas, tampouco restou demonstrado que o valor pago foi desproporcional ou irrisório, sendo ônus do autor a comprovação da insuficiência da indenização.

6. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de exigir prova cabal do vício de consentimento para que se possa invalidar negócio jurídico regularmente firmado, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"A ausência de prova robusta do vício de consentimento impede a anulação de acordo extrajudicial firmado entre concessionária de energia e particular, mesmo em ações que versam sobre servidão administrativa."

"A fixação da indenização por servidão administrativa deve refletir o efetivo prejuízo causado ao imóvel, não sendo cabível a simples aplicação de percentual sobre o valor do bem."

(TJPA, Apelação Cível 0019030-77.2017.8.14.0028, Rel. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 28/07/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO EXTRAJUDICIAL COM INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE ANULAÇÃO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO IRRISÓRIA E DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Anulação de Acordo de Servidão Administrativa ajuizada por Raimundo Nonato Silva Borges e Benedita Alves dos Santos contra Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. e Francisco Vecio de Araújo, com pedido de declaração de nulidade do contrato firmado em 28/09/2012 para instalação de linha de transmissão, sob alegação de vício de consentimento e indenização desproporcional. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido. Os autores interpuseram apelação, reafirmando a nulidade do ajuste e requerendo complementação indenizatória e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de servidão administrativa firmado entre as partes é nulo por vício de consentimento; (ii) estabelecer se os autores fazem jus à complementação de indenização e à reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As servidões administrativas constituem restrições legais ao direito de propriedade, justificadas por interesse público e instituídas de forma válida mediante acordo entre as partes.

4.

O contrato firmado em 2012 foi acompanhado de pagamento de indenização de R$ 6.100,00, valor aceito expressamente pelos autores, que firmaram recibo sem prova de vício ou coação.

5.

A alegação de vício de consentimento não é comprovada, sendo ônus dos autores demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

6.

A ausência de prova técnica e documental idônea quanto à alegada desproporcionalidade do valor impede o reconhecimento de desequilíbrio contratual.

7.

A tese de cerceamento de defesa foi corretamente afastada, dado que o juiz pode indeferir produção de provas que considere desnecessárias (art. 370, CPC).

8.

Jurisprudência do TJPA e de outros tribunais reconhece a validade de acordos extrajudiciais em hipóteses análogas, desde que não demonstrado vício ou dano concreto.

9.

A pretensão de indenização por danos morais carece de respaldo fático ou jurídico, inexistindo violação à dignidade ou à integridade psíquica dos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A anulação de contrato de servidão administrativa exige prova robusta de vício de consentimento, não sendo suficiente a alegação genérica de desconhecimento ou desproporcionalidade.

2.

A indenização previamente acordada entre as partes, se aceita expressamente e sem demonstração de lesividade concreta, presume-se válida e eficaz.

3.

A inexistência de elementos objetivos acerca de abalo psíquico impede o deferimento de indenização por danos morais.

(TJPA, Apelação Cível 0022302-16.2016.8.14.0028, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 02/06/2025)

Assim, a apelante não apresentou elementos capazes de infirmar a sentença de origem, pelo que deve ser mantida em sua integralidade, posto que prolatada de acordo com os fundamentos legais e jurisprudenciais vigentes.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume os termos da sentença de piso.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, restando suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do mesmo Diploma legal.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025